Tribunal: STF
Processo: PPE 1275
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ARQUIVAMENTO. 

1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo delegado de Polícia Federal, Doutor Bruno Eduardo Samezina, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor da nacional venezuelana Lady Ariana Pacheco Medina, procurada para responder a processo penal por crime de “estelionato agravado” na República Argentina” (fl. 1, e-doc. 1, e fl. 1, e-doc. 9).

2. Em 1º.10.2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela decretação da custódia cautelar (e-doc. 4)

3. Em 1º.10.2025, decretei a prisão preventiva para fins de extradição da nacional venezuelana Lady Ariana Pacheco Medina (e-doc. 5). 

4. Em 2.10.2025, a Delegacia de Inquéritos Especiais, pelo Ofício n. nº 3903357/2025 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, comunicou a este Supremo Tribunal Federal a prisão da extraditanda Lady Ariana Pacheco Medina, em 1º de outubro de 2025, no Distrito Federal (fls. 2 e 3, e-doc. 11).

5. Em 2.10.2025, deleguei ao juízo competente da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a realização de audiência de custódia (e-doc. 14). 

6. Em 10.10.2025, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, pelo Ofício n.  nº 3903357/2025 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, informou que, “segundo o Ministério das Relações Exteriores, em 6 de outubro de 2025, a Embaixada da Argentina tomou ciência da prisão para fins de extradição da Sra. LADY ARIANA PACHECO MEDINA no Brasil” (fl. 1, e-doc. 25). 

7. Em 16.10.2025, o juízo da Décima Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal comunicou a realização da audiência de custódia em 7.10.2025 (e-doc. 29). 

8. Em 26.11.2025, a extraditanda, representada processualmente pela Defensoria Pública da União, apresentou pedido de relaxamento da prisão preventiva para fins de extradição “por excesso de prazo na formalização do pedido de extradição” (e-doc. 31).

Na petição, sustenta que, “[n]o presente caso, incide o Tratado de Extradição com a Argentina, promulgado pelo Decreto 62.979, de 11 de julho de 1968, e, “[d]e acordo com o artigo VI, § 2º, do Tratado de Extradição, se dentro de um prazo máximo de 45 dias, contados da data em que o Estado requerido recebeu a solicitação de prisão preventiva do indivíduo inculpado, o Estado requerente não apresentar o pedido formal de extradição, devidamente instruído, o detido será pôsto em liberdade e só se admitirá nôvo pedido de prisão, pelo mesmo fato, com o pedido formal de extradição, acompanhado dos documentos citados no Artigo IV”. (fl. 1, e-doc. 31). 

Alega que “a contar da decisão que determinou a manifestação da PGR sobre a representação policial, proferida em 1º de outubro de 2025 e logicamente posterior à data exata de recebimento da difusão vermelha da Interpol pelo Brasil, tem-se o transcurso completo de 56 dias. A contar da ciência da prisão pelo Estado requerente, ocorrida em 6 de outubro de 2025, tem-se o transcurso completo de 51 dias”. 

Argumenta que, “[e]m qualquer hipótese, tem-se por extrapolado significativamente o prazo de 45 dias para o envio do pedido de extradição” (fl. 2, e-doc. 31).

Realça que “[o] Tratado de Extradição é categórico ao prever que, em caso de descumprimento do prazo para o envio do pedido de extradição, o extraditando será posto em liberdade” (fl. 2, e-doc. 31). 

Este o requerimento:
“Pelos motivos expostos, requer-se o relaxamento da prisão da requerente por excesso de prazo na formalização do pedido de extradição (fl. 3, e-doc. 31). 

9. Em 27.11.2025, pelo Ofício n. 7334/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional informou que “segundo o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada da Argentina, até o momento, não enviou o pedido de extradição da Sra. LADY ARIANA PACHECO MEDINA” (fl. 1, e-doc. 34).

10. Em 27.11.2025, determinou a intimação da Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse sobre o pedido de relaxamento de prisão apresentado. 

11. Em 15.12.2025, o Doutor Artur de Brito Gueiros de Souza, Subprocurador-Geral da República, requereu “a) que seja certificado se foram enviados os documentos formalizadores do pedido extradicional pela República Argentina; b) caso negativo o item anterior, a revogação da prisão cautelar para fins de extradição de Lady Ariana Pacheco Medina, com base no art. 16 do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Argentina” (fls. 2-3, e-doc. 41)

12. Em 15.12.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou não ter havido havido “a formalização de extradição referente à ppe 1275 nesta Corte” (e-doc. 43). Na mesma data, o processo foi remetido à conclusão. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

13. Consta no processo que a nacional venezuelana Lady Ariana Pacheco Medina foi presa no Brasil em 1º.10.2025, em cumprimento à decisão que proferi naquela mesma data (e-doc. 5), acolhendo representação formulada pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil. 

14. Pelo Ofício nº 3903357/2025 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, informou-se que, “segundo o Ministério das Relações Exteriores, em 6 de outubro de 2025, a Embaixada da Argentina tomou ciência da prisão para fins de extradição da Sra. LADY ARIANA PACHECO MEDINA no Brasil” (fl. 1, e-doc. 25)

Em 27.11.2025, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional comunicou que “segundo o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada da Argentina, até o momento, não enviou o pedido de extradição da Sra. LADY ARIANA PACHECO MEDINA” (fl. 1, e-doc. 34).

Em 15.12.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou não ter sido recebido, até o momento, a formalização da extradição correlato a esta PPE. 
15. O § 4º do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 dispõe que, “na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando”. 

O § 2º do art. 6º do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina, promulgado pelo Decreto n. 62.979/68, estipula o prazo de 45 (quarenta e cinco dias) para apresentação do pedido de extradição. 

16. No caso em exame, consideradas a data de comunicação oficial da prisão à Embaixada Argentina, 6.10.2025, e a ausência de formalização do pedido de extradição até hoje, tem-se que tanto o prazo previsto na Lei n. 13.445/2017 quanto o prazo específico estipulado no Tratado de Extradição foi ultrapassado. 

Como realçado na manifestação da Procuradoria-Geral da República, “observa-se que o lapso temporal se encontra esgotado para a formalização do pedido de extradição. Desse modo, caso seja confirmada a ausência de pedido extradicional formalizado, a hipótese é de revogação da prisão cautelar decretada nestes autos” (e-doc. 41). 

Reitere-se que a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou a ausência de formalização do pedido extradicional até 12.12.2025 (e-doc. 43). 

17. Nos termos do § 5º do art. 84 da Lei de Migração, “caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida”. 

Nesses termos, com o excesso de prazo para formalização do pedido extradicional pelo Estado requerente, impõe-se a imediata colocação da extraditanda em liberdade, na forma da lei. No mesmo sentido: PPE 1239, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.10.2025; PPE n. 1.011, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 10.5.2022; PPE n. 926, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.12.2019; PPE n. 1.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.5.2023; PPE n. 863, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.12.2018; PPE n. 851, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.02.2018; e PPE n. 818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 17.5.2017.

18. Pelo exposto, com base no § 5º do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, revogo a prisão preventiva da extraditanda Lady Ariana Pacheco Medina e declaro extinto este processo. 

Determino a imediata expedição do alvará de soltura.

Comunique-se ao Estado Requerente, pela via diplomática, aos Ministros de Estado da Justiça e das Relações Exteriores, ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, ao Superintendente Regional da Polícia Federal no Distrito Federal e ao Diretor do estabelecimento prisional onde custodiada a extraditanda.

Publique-se. 

Intimem-se a Defensoria Pública da União e a Procuradoria-Geral da República.

Arquive-se.

Brasília, 15 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora